Tribunal: TJDFT
Processo: 0754330-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754330-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAVARRO WANDERLEY DANTAS LAMOUNIER 03874086143 EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo agravante não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022/CPC. Afinal, o que de fato busca o embargante é nova discussão da matéria e para tanto deve se utilizar da via adequada, pois esse instrumento processual não se destina à reapreciação das questões fáticas e jurídicas decididas. Na verdade, as alegações da parte sobre provas reforçam justamente a necessidade de dilação probatória ressaltada na decisão impugnada, afastando assim do seu teor a existência de contradição ou omissão. Por todo o exposto, rejeito o pedido de ID 54957191. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital